Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL MILITAR. EX-MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 18, VI, DA LEI No 14.751/2023. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de transferência de sentenciado para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), sob fundamento de que as garantias previstas no art. 18 da Lei no 14.751/2023 não se aplicam a ex-militares expulsos da corporação, além de considerar a ausência de estrutura adequada da unidade prisional militar para recebê-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ex-militar expulso da corporação faz jus à garantia de cumprimento de pena em unidade prisional militar, nos termos do art. 18, VI, da Lei no 14.751/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As garantias estabelecidas no art. 18 da Lei no 14.751/2023 são dirigidas exclusivamente aos membros ativos, da reserva remunerada e reformados das corporações militares, excluindo aqueles formalmente desligados por expulsão.
4. A interpretação sistemática do caput e dos incisos V e VI do art. 18 da referida lei evidencia que a prerrogativa de custódia em unidade prisional militar pressupõe vínculo funcional com a corporação.
5. A concessão da garantia a ex-militar expulso implicaria tratamento mais benéfico do que o conferido a preso provisório ainda vinculado à corporação, em afronta à lógica normativa e à coerência do sistema de execução penal.
6. Mesmo que houvesse previsão legal favorável, a unidade prisional militar indicada (NCPM) não dispõe de estrutura física, organizacional e de pessoal compatíveis com a recepção de novos internos, conforme Nota Técnica da corporação.
7. O apenado encontra-se recolhido em ala especial para ex-policiais, separada dos demais detentos, com condições diferenciadas de cumprimento da pena e sem risco concreto à sua integridade física ou à ordem carcerária.
8. A jurisprudência do TJDFT firmou entendimento de que não há direito subjetivo à transferência para unidade militar por parte de ex-militares expulsos da corporação, especialmente quando inexistem risco pessoal ou condições materiais de viabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A garantia de cumprimento de pena em unidade prisional militar, prevista no art. 18, VI, da Lei no 14.751/2023, restringe-se aos militares ativos, da reserva remunerada e reformados, não se aplicando a ex-militares expulsos da corporação.
2. A existência de vínculo institucional é requisito essencial para a fruição das garantias legais previstas na Lei no 14.751/2023.
3. A ausência de estrutura adequada em unidade prisional militar inviabiliza a transferência, mesmo que preenchidos os requisitos legais, diante da necessidade de resguardar a segurança institucional e a integridade dos apenados.